Tribunal: STF
Processo: RMS 39636
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ DEDUZIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS. 



    I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    II - Na espécie, não se verifica a presença de quaisquer dessas hipóteses. Os embargantes, a pretexto de afirmarem que houve omissão no acórdão embargado, invocam os mesmos argumentos expostos na petição inicial e no recurso anterior, os quais, contudo, não são suficientes para infirmar a decisão impugnada. 



    III - Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado.